Tribunal: TJDFT
Processo: 0734906-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSESSORIA FINANCEIRA. PROMESSA DE VANTAGEM ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. FALHA NO SERVIÇO. CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização, na qual a parte autora narrou ter assinado contrato com a empresa ré em 26/10/2021 para reduzir o saldo devedor do seu cartão de crédito, que era de aproximadamente R$ 20.000,00 na época. Concordou em pagar 20 parcelas mensais de R$ 1.004,15 cada e foi instruída a suspender os pagamentos ao banco credor. Informou que pagou 7 (sete) parcelas à empresa ré, totalizando R$ 7.029,05. No entanto, a empresa ré não cumpriu o serviço contratado, levando a autora a suspender os pagamentos. A autora afirma que a empresa ré se comprometeu a quitar completamente a dívida do cartão de crédito e a negociar com o credor para liquidar o débito, mas nenhum serviço efetivo foi prestado. Alega não ter sido devidamente informada sobre a natureza do serviço, o que viola o dever de informação previsto no artigo 6 o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, requereu a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos no importe de R$ 7.029,05, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. Em sede de contestação, preliminarmente, a parte requerida impugnou o valor da causa, alegando que as parcelas pagas pela autora têm o valor de R$ 1.000,00 cada, e não de R$ 1.004,15, como mencionado na inicial. Também,, argumentou que a recorrente não possui interesse processual devido à rescisão contratual por inadimplemento. No mérito, defendeu a legalidade do contrato firmado para quitar o saldo devedor do cartão de crédito. Asseverou ter a autora sido informada de forma clara e precisa sobre os termos e riscos envolvidos. Destacou a prestação de serviços ao negociar com o banco credor, apresentando duas propostas de pagamento da dívida que resultariam em considerável economia para a recorrente. Formulou pedido contraposto para a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e pugnou pela condenação da recorrente e de seu patrono por litigância de má-fé ante as alegações falsas apresentadas na exordial. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

3. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para determinar a rescisão contratual, sem ônus para a recorrente, tal como a restituição dos valores pagos devidamente corrigidos nos termos da sSúmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Foram opostos embargos declaratórios pela ré, os quais restaram rejeitados.

5. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

6. Nas razões do recurso, a ré reiterou as razões apresentadas em contestação e requereu a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a condenação da autora ao pagamento da multa contratual estabelecida. Subsidiariamente, requereu a declaração da rescisão contratual sem ônus a ambas as partes.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

8. Sabe-se que a responsabilidade pelos serviços prestados pela empresa ré é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme estatuído no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

9. A responsabilidade pela prova da eventual inexistência de defeito, da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiros é transferida automaticamente ao fornecedor réu que alega a excludente de responsabilidade, ope legis.

10. No presente caso, o contrato estabelecido entre as partes para a prestação de serviços de consultoria financeira tinha como finalidade a obtenção de benefício econômico para parte autora, mediante negociação da empresa ré com a instituição financeira responsável pelo cartão de crédito da autora.

11. No entanto, ao examinar os autos, não foram encontrados indícios de qualquer ação tomada pela empresa recorrente para efetivamente reduzir as prestações do débito referido.

11.1. O que ocorreu no caso foi a permanência da cobrança do débito pela instituição financeira sobre a autora, o que ocasionou o aumento dno débito inicial decorrente da incidência de juros de mora, devido ao inadimplemento iniciado após a recomendação da empresa recorrente para que a autora não efetuasse o pagamento das parcelas, o que evidencia prejuízo ao consumidor e descumprimento contratual.

12. Observa-se não se tratar de hipótese em que houve a tentativa de negociação sem sucesso da empresa intermediadora, mas sim, situação em que a empresa sequer tentou a negociação prometida, razão pela qual caracterizada a falha na prestação do serviço.

13. A falha na prestação de serviço por parte da empresa é razão suficiente para resolução contratual, bem como para a restituição do valor pago pela autora.

14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

16. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.